Tribunal: TJES
Processo: 5003925-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003925-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI
AGRAVADO: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003925-51.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI

AGRAVADOS: SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APARECIDA DA LUZ DIAS ARPINI em face da decisão id 2577099, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela por si requerida em face de SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, relativamente à manutenção do “
Plano de Saúde da autora e que essa fique desobrigada do pagamento mensal, até o trânsito em julgado da decisão de mér
i
to
”.

Pelas razões recursais id 2577030, a Agravante requer seja determinado ao Agravado São Bernardo Apart Hospital S/A a manutenção de seu plano de saúde, afastando-se a obrigação da Agravante do pagamento mensal respectivo até o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Através da decisão id 2612637, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pelas contrarrazões recursais id 2761513, Casa de Saúde São Bernardo S/A requer seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Março de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravante, ao requerer a tutela de urgência nos autos da demanda de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“Decisão

Trata-se de ação de reparação de danos materiais, estéticos e morais sob alegação de erro médico.

A ação foi manejada em face da
SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
e do médico
JOSÉ FERNANDO DUARTE
.

A contestação SÃO
BERNARDO APART HOSPITAL S/A
, encontra-se no evento
ID 10999951
.

O feito encontra-se no aguardo da citação do médico -
ID 11979901
.

Neste intervalo, sobreveio a petição
ID 12274004
, trazendo, em síntese todo substrato fático da petição inicial e apresentando o seguinte requerimento:

“Diante disso, a Autora requer que sejam antecipados os efeitos da tutela pretendida, para que seja DETERMINADA que o 1º Réu (SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A), mantenha o
Plano de Saúde
da autora e que essa fique desobrigada do pagamento mensal, até o trânsito em julgado da decisão de mérito.”

O requerimento formulado acima não merece acolhimento. A uma porque a presente ação tem seus contornos alinhados ao pedido de indenização por conta de alegado erro médico e por conta disso, a empresa
São Bernardo Apart Hospital SA
foi incluída no polo passivo, em razão de alegada solidariedade.

Deflui, por ilação lógica, não se tratar-se de emenda da petição inicial, mas sim requerimento avulso, formulado em face de outra pessoa jurídica, que não faz parte da presente relação processual.

Diga-se de passagem, que o plano de saúde vinculado ao hospital São Bernardo é de responsabilidade de outra pessoa jurídica (São Bernardo Saúde).

Ainda que assim não fosse, a discussão conforme já dito é de erro médico e não de relação contratual.

Assim,
INDEFIRO
o requerimento formulado no evento
ID 12274004
, posto ser alheio ao propósito da presente ação em andamento”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão judicial vergastada, proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, “
trata-se de ação de reparação de danos materiais, estéticos e morais sob a alegação de erro médico
”, de modo que o objeto da lide não envolve, especificamente, a análise das cláusulas contratuais do contrato relativo ao plano de saúde, mas sim as consequências jurídicas do alegado erro médico praticado.

Nesta senda, conforme registrei ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos em cognição sumária inerente ao presente momento processual, não se infere o
fumus boni iuris
concernente à pretensão de custeio, pela Agravada SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A, do plano de saúde da Agravante.

Afinal, a cobertura contratual do plano de saúde em questão – porquanto balizada pelos ditames da Lei Federal nº 9.656/98 e atos normativos infralegais pertinentes – não se limita à moléstia objeto do tratamento experimentado pela Agravante.

Nesta senda,
a priori
, a alegação de erro médico não implica na manutenção do plano de saúde acaso sejam descumpridas as obrigações a cargo do consumidor, dentre as quais se insere o adimplemento das prestações respectivas.

Portanto, não se vislumbra a relevância da fundamentação respectiva a ensejar a reforma da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

DECISÃO
ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.